Tribunal: TJPA
Processo: 0007124-75.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007124-75.2017.8.14.0130

APELANTE: VALERIO ALVES DE FARIAS, SERGIO CLAUSTON ALCANTARA SANTOS, C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e ambiental. Agravo interno em ação ordinária. Auto de infração ambiental. Transporte de produto florestal sem licença válida. Pedido de anulação de procedimento administrativo e liberação de veículos. Aplicação da tese repetitiva do stj (tema
1036
). Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso em ação ordinária, cujo pedido principal consistia na anulação do Procedimento Administrativo nº
1617/2017
, instaurado com base em autos de infração lavrados pela Polícia Federal e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará, em virtude do transporte de resíduos de fonte de energia sem licença válida. Requereu-se também a restituição dos veículos apreendidos (caminhão e reboques) utilizados no transporte, bem como a nomeação dos apelantes como fiéis depositários.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no Procedimento Administrativo nº
1617/2017
instaurado em decorrência de infração ambiental; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a restituição dos veículos apreendidos utilizados no transporte de produto florestal sem licença válida.

III.
Razões de decidir

3.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo ambiental configuram dever da Administração Pública, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº
9.605/1998
e do art.
136
da Lei Estadual nº
5.887/1995
, diante da constatação de conduta tipificada como infração administrativa ambiental.

4.

A infração restou caracterizada, uma vez que o transporte de produtos florestais foi realizado sem a devida licença válida para todo o tempo da viagem, nos termos do §1º do art. 47 do Decreto nº
6.514/2008
e do art. 118, VI, da Lei Estadual nº
5.887/1995
, sendo insuficiente a justificativa de que o veículo estava apenas aguardando emissão posterior do documento.

5.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo
1036
(REsp
1.816.353/RO
) estabelece que a apreensão de veículo utilizado na infração ambiental independe de comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual para a atividade ilícita, bastando a sua utilização como instrumento da infração.

6.

A exigência de comprovação adicional comprometeria a eficácia dissuasória da sanção e contrariaria o objetivo de proteção ambiental previsto na legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 6.514/2008, art. 47, §1º; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, § 4º, e 70, § 1º; Lei Estadual nº 5.887/1995, arts. 118, VI, e 136.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.816.353/RO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021, DJe 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n°.
0007124-75.2017.8.14.0130
- PJE), interposto por
C J OLIVEIRA E CIA LTDA
,
VALERIO ALVES DE FARIAS E SERGIO CLAUSTON ALCANTARA SANTOS

contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Diante disto, embora o apelante suscite vícios no auto, não há elementos para afastar a ocorrência da infração, que restou caracterizada. Logo, não merece reparos a sentença neste aspecto.

(...)

Deste modo, considerando a atual jurisprudência do STJ, não deve ser acolhido o pleito de restituição dos veículos.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, os agravantes sustentam a inexistência de infração ambiental, alegando principalmente que o transporte não havia efetivamente iniciado, pois o veículo estava parado aguardando a documentação e o carregamento não havia terminado. Argumentam que a madeira não estava à venda nem exposta para venda, não estava em depósito e o transporte não havia começado faltando os requisitos para configurar a infração prevista no art. 47, §1º do Decreto Federal
6.514/2008
. Adicionam que testemunhas confirmaram que a viagem não havia começado e que, ao chegar no estabelecimento às 7h30, a primeira tarefa seria emitir a nota de transporte, porém o caminhão já havia sido apreendido pela
PRF
.

Quanto à pena de perdimento dos veículos, os agravantes apontam contradição na decisão, pois a mesma relatora, em decisão anterior no Agravo de Instrumento nº
0801275-91.2017.8.14.0000
, reconheceu que a apreensão definitiva só seria possível com a comprovação de que os veículos eram utilizados exclusivamente para a prática de ilícitos ambientais. Invocam a jurisprudência do STJ (REsp
1.441.584
) que determina que a apreensão de veículo por infração ambiental exige comprovação de sua utilização exclusiva em atividades ilícitas, e afirmam que desde a concessão da medida liminar no processo anterior, os veículos não cometeram novas infrações.

Por fim, os agravantes alegam que houve falha na análise das provas produzidas durante a instrução processual, que teriam demonstrado a inexistência de infração. Argumentam que a decisão agravada apenas repetiu os fundamentos utilizados no julgamento do Agravo de Instrumento anterior, sem considerar as provas posteriormente produzidas sobre o horário da apreensão do caminhão, a quantidade de madeira, a nota fiscal e o local onde o veículo estava. Requerem o juízo de retratação pela relatora ou, alternativamente, o julgamento colegiado com o provimento do recurso para anular o auto de infração e determinar a liberação definitiva dos veículos apreendidos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo

A questão em análise consiste em verificar se deve ser anulado o
Procedimento Administrativo 1617/2017, bem como, se há fundamento jurídico para a liberação dos veículos
apreendidos por ocasião do Auto de Infração nº
7001/08972
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

No caso dos autos, o processo administrativo fora instaurado em virtude da lavratura dos autos de infração pela Polícia Federal e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará (ID
10196151
- Pág.
19/20
e Num.
10196152
- Pág. 1), em que consta a informação de que o caminhão apreendido, assim como, os reboques estavam transportando resíduo de fonte de energia sem licença válida para todo o tempo da viagem.

A conduta caracteriza infração ambiental capitulada nos §1º art.47 do Decreto Federal Nº 6.514/2008, que dispõe

sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Senão vejamos:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§
1º Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2º Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

A situação atrai ainda a incidência do art.118, VI da Lei Estadual nº 5.887/1995, que
dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências no âmbito do Estado do Pará.

Art. 118 –
Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.
”

É incontroverso que no momento da autuação, o motorista do caminhão não possuía a guia de transporte de produtos florestais, sendo que a alegada circunstância de o caminhão estar parado e aguardando a Serraria abrir para eventual emissão
do documento, não é suficiente afastar a presunção de legitimidade da conduta da Administração. Os depoimentos prestados em juízo não são capazes de mudar a conclusão adotada pelo Juízo, pois é incontroverso que a madeira foi colocada no caminhão sem a guia correspondente.

Conforme ressaltado em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a lavratura de autos de infração e abertura de processo administrativo em caso de cometimento de infrações ambientais, muito mais do que um poder, traduz um dever para Administração de proteção ao meio ambiente, que autoriza as autoridades a procederem com as medidas cabíveis para a realização desse fim. Neste sentido, preleciona o art.70, §1º da Lei Federal nº 9605/98 e art.136 da Lei Estadual nº
5.887/1995, respectivamente:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”

Art. 136 – As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei.

Diante disto, embora o apelante suscite vícios no auto, não há elementos para afastar a ocorrência da infração, que restou caracterizada. Logo, não merece reparos a sentença neste aspecto.

DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DOS APELANTES COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS

Quanto ao pedido de liberação do caminhão e reboques, em que pese no agravo de instrumento ter adotado o entendimento de que seria necessária a comprovação da utilização do veículo para prática de ilícito de acordo com a jurisprudência dominante à época, a decisão agravada passa a adotar a tese de vinculação obrigatória firmada pelo STJ no Tema 1036, no sentido de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3.
Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim,
"[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita"
.

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7.
Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ. REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 16/3/2021.)

Deste modo, considerando a atual jurisprudência do STJ, não deve ser acolhido o pleito de restituição dos veículos.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025